Tribunal: STF
Processo: ARE 1476422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 47):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06), DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16, PARÁGRAFO §1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/03) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINARES - PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO PERMISSIVA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO MINISTERIAL E DECISÃO JUDICIAL AMPLAMENTE MOTIVADAS E EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, PREVISTOS PELA LEI Nº 9.296/96 - PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS INVESTIGAÇÕES - INVIABILIDADE - CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EM CAMPO E DA INTERCEPTAÇÃO AMBAS DE ENCARGO DA POLÍCIA (ART. 6º, DA LEI Nº 9.296/96 E ART. 144, §5º, DA CF) - MINISTÉRIO PÚBLICO DETÉM O PODER INVESTIGATIVO, O QUAL NÃO É EXCLUSIVO DA POLÍCIA - PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - PEDIDO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE ALGUNS RÉUS PELOS CRIMES ACIMA DESCRITOS - POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DADOS ROBUSTOS OBTIDOS PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PALAVRA HARMÔNICA DOS POLICIAIS MILITARES - CONFIRMAÇÃO DA VENDA DE ENTORPECENTES POR ALGUNS USUÁRIOS (TESTEMUNHAS ARROLADAS) APREENSÕES DE “CRACK”, “COCAÍNA” E “MACONHA”, QUANTIA EM DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO - DENÚNCIAS - DIVISÃO DE FUNÇÕES DOS GRUPOS CRIMINOSOS, CARACTERIZADOS PELA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - CONDENAÇÕES MANTIDAS E OUTRAS PROFERIDAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - IRRELEVÂNCIA DO DESMUNICIAMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES ESTAREM DISTANTES DELA - POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA - ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO - DOSIMETRIA - PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE ALGUNS DOS RECORRIDOS, POR CONTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - VIABILIDADE - DROGAS CARACTERIZADAS PELA NATUREZA NOCIVA E DE ALTO PODER DE DEPENDÊNCIA, ALÉM DA APREENSÃO EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL - PENA AUMENTADA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, INCS. III, V E VI, DA LEI Nº 11.343/06 - ACOLHIMENTO - AÇÕES COMETIDAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLAS, HOSPITAIS E CLUBE CULTURAL, ASSIM COMO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO E COM ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. APELOS 1, 2 E 4 CONHECIDOS E DESPROVIDOS; APELO 3 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; REDIMENCIONAMENTO, DE OFÍCIO, DAS PENAS DOS RECORRENTES 2 E 4, BEM COMO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO REGIME ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DO RECORRIDO 6.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente FELIPE VINICIUS VICENTIN foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 2)



    Ao final da instrução criminal, foi absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, mas condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu parcialmente o pedido formulado no recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o recorrente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e elevar a pena ao patamar de 15 anos e 3 meses de reclusão. (Doc. 47)



    Inconformado, o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 93, IX, e 144, V, § 5º, ambos da Constituição Federal. (Doc. 76)



    Nas razões recursais, aponta a carência de fundamentação do acórdão condenatório, ao argumento de que “como bem dito pela douta Juíza sentenciante, a partir da prova por ela colhida pessoalmente, não foi apreendido um grama sequer de droga com o ora Recorrente Felipe, e não foram produzidas no processo as provas necessárias para fundamentar a sua condenação, por isso foi corretamente absolvido em primeiro grau com base no artigo 386, VII, do CPP, que contempla a hipótese de não haver prova para a condenação, esta sim em rígida observância aos princípios constitucionais: do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, e mais pelo ‘in dubio pro reo’.”



    Sustenta, ainda, que, “O Acórdão condenatório proferido na Apelação contraria frontalmente o artigo 93, IX, da CF/88, também porque, embora houvesse a autorização para escuta/interceptação telefônica, onde os policiais militares teriam concluído personalissimamente que o ora Recorrente Felipe fizesse parte da ‘societas criminis’ estes jamais apreenderam qualquer quantidade de drogas com este Acusado, sendo ausente qualquer apreensão de drogas e de laudo técnico a confirmar materialidade do suposto tráfico, o que leva à rejeição da imputação de tráfico e à absolvição do ora Recorrente, pela falta de mínimo lastro probatório a sustentar essa sonhada condenação por tráfico, que pesa indevidamente em desfavor do ora Recorrente Felipe Vinícius Vicentin, mas, não foi assim que decidiu o eg. TJPR ‘a quo’.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para que seja decretada a absolvição do ora Recorrente Felipe Vinícius Vicentin do delito de tráfico, fazendo-se prevalecer o entendimento lançado na Sentença de primeiro grau.” 



    O recurso foi inadmitido pela Corte estadual, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “a alegada violação do artigo 144, inciso V, §5º, da Constituição Federal, nota-se que o recorrente não especificou de forma clara e objetiva como o referido artigo teria sido supostamente violado pelo Colegiado Estadual (já que a fundamentação do presente Recurso Extraordinário se fez sobre o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), ensejando, assim, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).”; e (b) “o acórdão recorrido encontra-se fundamentado, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil” (Doc. 82)



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 86)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 76):



    O Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento no AI 791.292 QO – RG, cujo Relator foi o Ministro Gilmar Mendes, tendo a Decisão sido publicada no Dje de 1308/2010, sob a sistemática da Repercussão Geral, em que essa Suprema Corte estabeleceu em relação ao Artigo 93, IX, da CF/88, o seguinte: 



    “(…) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.“ 



    No presente caso, não houve decisão sucinta, nem o Requerente está a reclamar de falta de exame pormenorizado de todas as suas alegações, o que ocorre no caso em tela, é que o Eg. TJPR a quo no julgamento da Apelação, simplesmente adotou para o Recorrente fundamentação complemente estranha à sua condição, ou seja, aplicou pena de tráfico, sem que com o Recorrente Felipe tivesse sido encontrada qualquer quantidade drogas (fato incontroverso nos autos), ou que tivesse exame técnico toxicológico atestanto a existência de entorpecentes, porém, o V. Acórdão condenatório proferido na Apelação no tópico “4.5“, além de não analisar individualmente sua conduta, o trata indevidamente como alguém com quem tivesse sido apreendido drogas comprovadas por laudo técnico, ao condená-lo indevidamente por tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. 



    Portanto o presente Recurso Extraordinário merece conhecimento, julgamento e provimento, pois está coberto pela repercussão geral sobre o Artigo 93, IX, da CF/88, não se amoldando às limitações do que foi decidido no AI 791.292 QO – RG, porque no presente caso não se trata de fundamentação sucinta, mas sim, de fundamentação completamente estranha que não se aplica ao ora Recorrente Felipe Vinícius Vicentin.



    Como se sabe,o art. 102, §3º, da CF/1988, passou a estabelecer que no recuso extraodinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral, das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos legais, a fim de que o eg. STF examine a admissibilidade recursal. 



    No caso em tela a fundamentação deficiente que infringe a necessidade de ser bem adequada ao caso concreto, mostrando a superioridade do debate, que necessariamente atinge um ponto de suprema importância, porquanto diz respeito com a adequada valorização do que se contém na estrutura tipológica nos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, porquanto, há uma disputa a respeito do alcance de suas tipologias, pois, doutrinadores de escol veem apenas no tipo de tráfico em relação ao de associação para o tráfico, que esta é apenas um primeiro degrau daquele outro tipo mais fortemente punido. Isto é, não se chega ao tráfico sem antes haver passado pela associação, sendo plenamente discutível se pode, numa mesma prova se aplicarem, em concurso material esses dois tipos, o do art. 33 e o do art. 35, da Lei Especial. Foi o que fez a Corte Estadual na condenação do Recorrente Felipe, apenando-o como infrator a dois tipos penais ( art. 33 e 35) embora sem que tenham ocorrido condutas fáticas que ensejassem a aplicação dessa gravíssima punição. 



    Ainda em favor do acolhimento deste Recurso Extraordinário, vê-se que a questão a ser discutida nesta eg. Corte Federal, versa sobre questão da possibilidade de se reconhecer o tipo penal, do Tráfico de Drogas, sem que tenha ocorrido apreensão de nenhum material (drogas ilícitas), como também a ausência do respectivo exame toxicológico, para a correta incidência dessa norma incriminadora, com a devida valorização desses fatos que são notórios. 



    Ou seja, tal discussão não diz respeito apenas ao particular entendimento da r. Turma., de que essa questão que não envolve o mero interesse restrito às próprias partes demandantes; i.é., que a questão é da maior importância ou significância, para a coletividade, pois em casos como o presente, que são comuns, traduzindo-se em procura de objetivos supraindividuais, e não uma terceira instância recursal, com repercussão no interesse da comunidade nacional, uma vez que transcende ao simples e particular interesse das partes ora litigantes, pois a questão dos requisitos estruturais desses tipos penais, é de interesse de todo os doutrinadores do país para casos similares. 



    Alguns recursos constitucionais julgados, tem sido erroneamente inadmitidos e isso se dá pelo excessivo apego a linha de interpretação jurisprudencial, dizendo-se que a Corte Federal não se preocupa com a justiça dos julgamentos que seria um “minus” e sim com a proibição de reexame do material de prova, que seria o “majus” ainda que ele padeça de injustiça, priorizando a forma e não o mérito, dessa importantíssima questão. 



    Como já dito, no presente caso trata-se apenas de análise de Direito, ou seja, do direito aplicável diante da grave acusação do crime de Tráfico de drogas, sem a devida apreensão da prova material, e sua valoração, bem como, a não haver nenhuma substância ser submetida a exame toxicológico; se isso é possível na configuração desse tipo de infração. 



    É até mesmo intuitivo, que o resultado desse importante julgamento pela Suprema Corte, fixe definitivamente um rumo que se espera que os demais órgãos jurisdicionais, se conformem com a decisão dessa importante questão e a sigam, daqui para a frente, evitando-se novas querelas inúteis. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Destaca-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão impugnado ao condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas: (Doc. 47):



    Posteriormente, consta o pleito absolutório dos réus Raphael e Flávia pelo crime de tráfico de entorpecentes, de outro modo, o Ministério Público requer a condenação dos acusados Felipe, Dália e Ernani pelo referido injusto penal, considerando a comprovação da materialidade e autoria. 



    Apenas o pedido ministerial merece prosperar. Veja-se. 



    A materialidade do crime denunciado restou comprovada através dos seguintes documentos: portaria (mov. 1.2); auto de constatação provisória de drogas fls. 14/15, do IP nº 2011.089-5; laudo toxicológico (fls. 2345); conversas interceptadas (movs. 1.19 a 1.33); eventos (movs. 1.41 a 1.44); e toda prova oral colhida durante a persecução criminal. 



    Quanto à autoria, esta recai sobre os réus. 



    Como observado no tópico acima, os policiais militares não apenas interceptaram conversas telefônicas sobre a negociação de compra e venda de entorpecentes, como também apreenderam 26 gramas de maconha, bem como 01 bucha de cocaína, na posse da ré Dália, os quais eram de propriedade da associação criminosa. E mais, a apreensão de 11 gramas de maconha e de uma balança de precisão na residência de Raphael. 



    Além do mais, por meio das conversas interceptadas, observaram as atuações criminosas por parte de cada denunciado, seja de adquirir e negociar os entorpecentes (Felipe), ocultá-los (Dália), vendê-los (Raphael e Flávia) e transportá-los até a rodoviária (Ernani). Indubitável, portanto, a caracterização do tráfico de drogas por cada indivíduo. 



    Nesse panorama, o depoimento dos policiais é válido e eficaz para gerar uma condenação[7], em especial quando colhido sob o crivo do contraditório e demonstrado o desinteresse pessoal na prisão dos sentenciados, o que indica ainda mais credibilidade às versões proferidas em sede judicial. 



    Novamente, há que se salientar a confirmação da aquisição de entorpecentes, tais como maconha e cocaína, pelo valor de R$ 25,00 a R$ 50,00, pelos usuários arrolados como testemunhas. 



    Mais uma vez, os réus, quando interrogados judicialmente, se limitaram a negar a prática do delito. 



    Reitera-se que o tipo penal de tráfico de drogas é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, independendo para a sua caracterização, do indivíduo ser flagrado distribuindo substância entorpecente a terceiro. Assim, restou sobejamente comprovada a traficância no feito, dada a presença de alguns dos verbos do tipo penal previsto do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, respectivamente: adquirir, vender, ter em depósito, trazer consigo e fornecer. 



    Considerando, então, todos os elementos probatórios, sobretudo a palavra uníssona dos policiais militares, a apreensão de entorpecentes variados e de balança de precisão, bem como as conversas interceptadas, conclui-se pela veracidade do delito denunciado, devendo ser majorado pelas causas de aumento de pena previstas no artigo 40, inciso III e VI, da Lei Antitóxicos, afinal, foi executado nas imediações de escola (Vila Bom Jesus), hospital (Hospital e Maternidade Imaculada Conceição) e centro cultural (Clube de Tradição Gaúcha). 



    Conclui-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente